Tribunal: TJSP
Processo: 2090303-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo c.c. cobrança. Cumprimento de sentença. Pedido de avaliação de imóvel por oficial de justiça que foi indeferido. Juiz que determina que a avaliação seja realizada por corretor imobiliário credenciado. Conhecimentos específicos que justificam a nomeação de corretor para avaliação do imóvel. Art. 871, IV, CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.